Tribunal: TJMT
Processo: 0016956-50.2017.8.11.0055
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016956-50.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIONATHA DE ALMEIDA QUEIROZ (APELANTE), JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR - CPF: 047.893.361-40 (APELANTE), JUNIOR LIRA ESTOLANE (APELANTE), WENDER DOMINGOS DE JESUS (VÍTIMA), MATHEUS DINIZ FIRMINO (VÍTIMA), MATHEUS DINIZ FIRMINO - CPF: 014.644.881-26 (VÍTIMA), WENDER DOMINGOS DE JESUS - CPF: 057.830.281-00 (VÍTIMA), DIONATHA DE ALMEIDA QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO
OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
– IMPOSSIBILIDADE – ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGOCIAÇÃO DO BEM A PRESUMIR O CONHECIMENTO DE SUA ORIGEM ILÍCITA – OBJETOS ADQUIRIDOS POR VALOR ABAIXO DO MERCADO E SEM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – DOLO COMPROVADO
– CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do produto, uma vez que a forma como alegou ter negociado o bem indica que tinha ciência da sua origem criminosa ou condições de presumir tal situação; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.

Recurso não provido em consonância com o parecer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Jeferson Domingos De Alencar
e
Junior Lira Estolane
, visando reformar a sentença proferida nos autos
da Ação Penal n.º 0016956-50.2017.8.11.0055 cód. 250349
, pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que os condenou pela prática do delito previsto no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa em regime aberto,
substituindo-a por uma pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta (id. 134924691).

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de que os apelantes
sejam absolvidos do delito de receptação
, ante a ausência de provas carreada nos autos, nos termos do art. 386, VIII do CPP, por entender que inexistem nos autos elementos suficientes para ensejar um édito condenatório, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer
a desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa (art. 180, §3º, do CP),
ante o desconhecimento da origem ilícita do produto (id. 134924713).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 134924718).

O
parecer,
da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pelo
improvimento
do recurso, em entendimento assim sumariado:

“Apelantes condenados pela prática do crime receptação – art. 180, caput, do Código Penal – Inconformismo da defesa – ausência de provas para a condenação ou desclassificação para a modalidade culposa – inocorrência - elementos seguros nos autos a demonstrar a ciência da origem ilícita dos celulares – Aparelhos localizados na casa em que residiam – Apelantes que, ao perceberem a chegada da Polícia Civil, evadiram-se do local, demonstrando ciência inequívoca de que haviam ilícitos no seu interior - ônus da prova da licitude que lhes cabia - autoria e materialidade devidamente comprovadas –
manutenção da condenação - fundamentação “per relationem
” – Recomendação nº. 57/CNMP - Pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso.”
(id. 140162150).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a pretensão defensiva visa à
absolvição dos apelantes dada a ausência de prova. com

fundamento no artigo 386, inciso VIII
, do Código de Processo Penal, em termos defende que inexistem nos autos elementos suficientes para ensejar o édito condenatório, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer
a desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa (art. 180, §3º, do CP),
ante o desconhecimento da origem ilícita do produto (id. 134924713).

Consta da prefacial acusatória que no dia
04/05/2017
, por volta das 11 horas, no município de Tangará da Serra, os apelantes
Jefferson Domingos De Alencar
e
Junior Lira Estolane
, na companhia do corréu
Dionatha De Almeida Queiroz
, com consciência e vontade,
adquiriram coisas que sabiam ser produtos de crime
, consistentes em
01 (um) celular Galaxy Gran Prime Duos
, marca SAMNSUNG e
01 (um) celular Lumia 630, marca NOKIA
, que haviam sido roubados das vítimas Wender Domingos de Jesus e Matheus Diniz Firmino, no dia 03/05/2017, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Restou apurado que no dia 03/05/2017, naquela cidade, algumas pessoas tiveram seus celulares roubados, de modo que uma das vítimas no dia 04/05/2017, ao constatar que um dos celulares roubados emitia um sinal de GPS, procurou a polícia militar para informar a localização apontada pelo sistema.

Assim, quando a polícia chegou ao local indicado pelo GPS, foi encontrado os aparelhos roubados das vítimas, que ao serem indagados acerca da aquisição, informaram que os adquiriram “de um nóia” pelo valor de R$180,00 (cento e oitenta reais), sem qualquer documentação ( id. 134924669 - págs. 10/13).

Diante de tais fatos, foram os réus
JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR
,
JUNIOR LIRA ESTOLAN
e
DIONATHA DE ALMEIDA QUEIROZ
denunciados e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo
JEFFERSON DOMINGOS DE ALENCAR
e
JUNIOR LIRA ESTOLAN
condenados
pela prática do
delito previsto no art. 180, “caput” do Código Penal
.

Ressalta-se que, o corréu DIONATHA DE ALMEIDA QUEIROZ, apesar de citado por edital, não compareceu à audiência instrutória, nem constituiu advogado, motivo pelo qual foi determinado o desmembramento do feito com relação a ele (id. 134924691).

Posto isto, passo à análise do pleito recursal:

1)

Do pleito de absolvição do crime de receptação.

Sustenta a defesa que as provas são insuficientes à sustentar a condenação dos apelantes pela prática do delito de receptação simples, razão pela qual requer a absolvição dos acusados nos termos do art. 386, inciso VIII, do CPP, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

No entanto,
após detida análise dos autos, tenho que o recurso não tem procedência,
devendo ser mantida a sentença condenatória.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (id. 134924669 – pág. 15); dos boletins de ocorrência (id. 134924669 – págs. 43/48), termo de exibição e apreensão (id. 134924669 – pág. 49), auto de entrega (id. 134924669 – pág. 52/53) e depoimentos colhidos no decorrer do processo.

Com relação à autoria, também é inconteste nos autos.

Na fase extrajudicial, o apelante
Jefferson Domingos Alencar
, narrou que residia com seu genitor; com Júnior Lira Estalone e com Dionatha, o qual conhecia há pouco menos de 01 (um) mês.

Relatou, que no dia 04/05/2017, a policia foi até à sua casa a procura de um aparelho celular que tinha sido roubado e que embora não soubesse do que se tratava, os policiais adentraram em sua residência e localizaram no quarto do acusado Diaonatha 04 (quatro) unidades de aparelho celular,
sendo que 02 (dois) deles eram produtos de crime.

Por fim, discorreu que os policiais apreenderam 01 (um) aparelho celular Sansung J5, de cor branca de sua propriedade, adquirido há cinco meses de um rapaz que diz não saber onde mora ou possa ser encontrado, e pelo aparelho diz ter pagado R$ 800,00 (oitocentos reais).

(termo de depoimento
– id. 134924669 – págs.30/31).

Ainda na fase investigativa, o apelante
Júnior Lira Estolane
disse que morava em uma casa com mais 03 (três) pessoas, sendo que 02 (duas) delas são o apelante
Jefferson Domingos Alencar
e a outra
Dionatha.

Afirmou que no dia 04/05/2017, policiais militares foram à sua casa à procura de aparelhos celulares roubados e que, apesar de dizer que nada sabia, os agentes fizeram buscas e encontraram no quarto de Dionatha 04 (quatro) unidades de aparelho celular,
ocasião em que ficou sabendo que 02 (dois) desses aparelhos eram produtos de roubo
.

Assegurou que o aparelho
celular Sansung de cor preta
é de sua propriedade, pois de uma pessoa que atende pelo nome de Jorge, residente no Bairro Jardim dos Ipes, pelo valor de R$200,00 (duzentos reais), com a promessa de que a nota fiscal seria entregue em data futura. (Termo de depoimento
– id. 134924669 – págs.36/37).

Em relação ao corréu
Dionatha de Almeida Queiroz
,
cujo processo foi desmembrado, quando interrogado extrajudicialmente, relatou que morava na cidade de Porto Velho/R0 e que está na cidade de Tangará da Serra há 30 (trinta) dias e que passou a residir com mais 04 (quatro) pessoas em uma casa.

Asseverou que no dia dos fatos, ao chegar a sua residência, constatou que uma viatura policial estava estacionada de frente à moradia e que os policiais localizaram e apreenderam 04 (quatro) aparelhos de telefonia móvel, sendo que os aparelhos “
Nokia Lumia 630 e o celular Sansung Galazy Gran Prime Duos, diz tê-los comprado no dia de ontem de "um noia"

sic. Vejam-se:

“(...) QUE diz que morava na cidade de Porto Velho/R0 e passou a residir nesta cidade há aproximadamente trinta dias. Que por não conhecer ninguém nessa cidade, diz ter passado a residir em uma casa juntamente com outras quatro pessoas. Que na tarde do dia de hoje, quando chegava na casa que habita, diz ter visualizado uma viatura policial ali estacionada. Que diz ter "se assombrado" e saiu sorrateiramente do local, indo para a casa de um colega. Que permaneceu nesta casa até por volta das 17 horas, momento que foi até uma mata onde existe um igarapé para tomar banho, diz ter sido abordado por policiais civis que lhe conduziram até esta unidade policial. Que diz não ter tomado banho na casa do seu colega porque esta acostumado e gosta de tomar banho em rios.
Que no quarto que utilizada na casa que habita, diz ter conhecimento que os policiais localizaram e arrecadaram quatro aparelhos de telefonia móvel, sendo um celular Nokia Lumia 630, um celular Sansung Galazy Gran Prime Duos, um celular Sansung na cor branca e um celular LG preto. Que os celulares Sansung branco e LG preto pertencem a si, entretanto, diz que não possui nota fiscal dos aparelhos
. Que o celular
Nokia Lumia 630 e o celular Sansung Galazy Gran Prime Duos, diz tê-los comprado no dia de ontem de "um noia",
pessoa que diz não saber declinar o nome nem onde possa ser encontrado. Que diz ter pagado a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) nos dois aparelhos. Que diz não ter pedido a nota fiscal dos aparelhos que comprou do "Noia", e no momento "desconfiou e não desconfiou" que eles poderiam ser produto de ilícito. Que diz ter comprado um para seu próprio uso e o outro iria presentear um colega
. (...)”.
(Termo de depoimento
– id. 134924669 – págs. 24/25).

Consoante se denota, os apelantes se limitaram a
negar a autoria delitiva na etapa extrajudicial
, sem colacionar aos autos qualquer evidência apta a roborar suas negativas, ao passo que,

não compareceram em juízo para prestarem suas versões
dos fatos,
eis que não foram encontrados nos endereços acostados no feito para serem intimados,
incorrendo em revelia
(id. 134924691).

Embora o investigador de Polícia Civil,
Eder Carlos de Oliveira,
não tenha sido auscultado na fase judicial, pois as partes desistiram de sua oitiva,

em fase investigativa declarou que no dia 04/05/2017, a polícia recebeu informações de que no dia anterior, 03/05/2017, teria acontecido um roubo de aparelho celular e que um dos aparelhos estaria emitindo sinal via GPS, indicando o local como sendo uma casa no Bairro Vila Portuguesa.

Discorreu que ao diligenciarem até ao local, se depararam com Jefferson e Júnior empreendendo fuga, mas foram detidos, ocasião em que permitiram a busca domiciliar, tendo sido encontrados os citados aparelhos. Vejamos:

“
(...) QUE em horário aproximado das 11 horas da manhã do dia de hoje, 04/05/2017, diz que seu colega Valmir Vieira Castrillon recebeu informação de Wender Domingos de Jesus, este vítima de roubo no dia de ontem, que o aparelho celular roubado dele estava emitindo sinal de GPS, sinal este que indicava uma casa no bairro Vila Portuguesa, nesta cidade. Que diz terem diligenciado até citada residência onde, dois homens, agora já identificados como Jefferson Domingos de Alencar e Junior Lira Estolane empreenderam fuga ao visualizarem a viatura policial, contudo, diz tê-los detido na sequência. Que instados, ambos negaram terem praticado qualquer delito, porém, após serem informados que um dos celulares roubados enviava sinal de GPS, eles consentiram pela busca domiciliar. Que em um dos cômodos da casa habitada por Jefferson e Junior, diz que seu colega Valmir localizou e arrecadou seis aparelhos de telefonia móvel, sendo dois deles identificados como produto de roubo (BO.PJC.2017.147737). Que nesse mesmo imóvel, diz terem localizado e arrecadado cindo chips avulsos utilizados em aparelho de telefonia móvel, um cigarro de maconha e R$ 70,00 (setenta reais) em moeda corrente nacional. Que instados, novamente Jefferson e Junior negaram qualquer delito e afirmaram que pessoa somente conhecida pelo epíteto de "Pocone" também residia na casa, entretanto, não se encontrava naquele momento. Que diante dos fatos apresentados, diz que seu colega Valmir Castrillon proferiu voz de prisão a Jefferson Domingos de Alencar e Junior Lira Estolane. Que na sequência, Valmir atendeu ligação telefônica, na qual o interlocutor afirmou que a pessoa até aquele momento somente identificada pelo epíteto de "Pocone", estava escondida em um matagal existente no final da linha Sucupira, bairro Jardim dos Ipês, nesta cidade. Que após entregar Jefferson e Junior nesta unidade policial, diz terem perpetrado campana na mata indicada. Que já por volta das 16h3Omin, diz terem visualizado um homem que estava no interior do matagal e de imediato efetuaram a detenção de "Poconé", agora já identificado como Dionatha de Almeida Queiroz, o qual também recebeu voz de prisão e foi conduzido até esta unidade policial. (...)”.
(id. 134924669 – pág. 18/19).

Nos mesmos moldes são as declarações na fase extrajudicial do investigador de Polícia Civil,
Valmir Viera Castrillon
(
id.
134924669
– págs. 16/17).

Quando questionada acerca dos fatos pela autoridade policial, a vítima
Wender Domingos de Jesus
, narrou que no dia 03/05/2017, por volta das 20horas, estava com o amigo
Matheus Diniz Firmino
quando 02 (dois) homens em uma motocicleta, usando capacetes os abordaram e os ameaçaram, colocando uma das mãos na cintura fazendo a entender que ali tinha uma arma de fogo e os ameaçaram dizendo: “passa tudo, passa tudo” sic, de modo que entregaram seus aparelhos celular
01 (um) Sansung Duos Gran Prime, de cor preta e 01 (um) Nokia Lumia 630, de cor branca. Ressaltou que no dia
seguinte, o seu aparelho celular emitia sinal de GPS, razão pela qual registrou ocorrência (id. 134924669– pág.20).

Igualmente é a versão apresentada na fase investigativa pela vítima
Matheus Diniz Firmino,
o qual relatou que no dia

03/05/2017, por volta das 20 horas, junto com a outra vítima
Wender Domingos de Jesus,
foram abordados por 02 (dois) homens, que faziam uso de capacetes em uma motocicleta quando o “garupa” desceu da motoe disse "passa tudo, passa tudo" sic. Ressaltou que enquanto ordenava, colocou a mão na cintura dando a entender que portavam algum tipo de arma e, amedrontado, acreditando que ele estava armado, diz ter entregado para a pessoa que desceu da motocicletas dois aparelhos de telefonia móvel, sendo um Sansung Duos Gran Prime preto e um Nokia Lumia 630.

Relatou que no dia 04/05/2017, Wender conseguiu rastear o celular dele e informou a polícia civil da sua localização e diz ter tomado conhecimento que os policiais foram até a casa apontada no GPS e recuperaram os dois aparelhos de telefonia móvel em comento. (id. 134924669– pág.21).

Em
Juízo
, o investigador de polícia
, Valmir Vieira Castrillon,
relatou
“(...)

tomaram conhecimento do roubo dos aparelhos celulares através do Boletim de Ocorrência e, no outro dia, uma das vítimas compareceu na Delegacia e forneceu a localização do aparelho celular, eis que conseguiu rastrear, diante disso, diligenciaram até a referida localização. Assim, no momento em que a viatura encostou na frente da residência, foi possível visualizar dois (02) indivíduos (
Jefferson
e
Junior
) pulando o muro, sendo possível detê-los e conduzi-los até a Delegacia de Polícia, tendo eles informado que residiam na casa juntamente com
Dionatha
. Dessa forma, ao realizarem buscas na residência, lograram êxito em encontrar os aparelhos celulares das vítimas e outros cinco (05) celulares, além de chips de telefones, porções de maconha e uma quantidade em dinheiro. Informou que em buscas no sistema constataram que, além dos celulares das vítimas, outro também era produto de furto/roubo. Informou que os acusados negaram a subtração dos aparelhos celulares, eis que comunicaram que haviam comprado os referidos objetos, bem como, afirma que havia poucos móveis na residência dos acusados, sendo característico de uma boca de fumo.
(...)
”. (Trechos extraídos da sentença – id. 134924691).

Em seu
relatório judicial
, a vítima
Wender Domingos de Jesus,
declarou que no dia fatídico
estava andando na rua com
Matheus
, quando foram assaltados e que os criminosos levaram seus aparelhos celulares, assim, na manhã do dia seguinte, chegou em casa e conseguiu rastrear o seu celular, tendo passado a localização para a Polícia, que os recuperou. Ademais, disse que não reconheceu os acusados pelo crime de roubo, já que estavam usando capacetes (...)
.
(relatório de mídias – id. 134924688).

No mesmo sentido, é a
declaração judicial
da vítima
Matheus Diniz Firmino,
ao afirmar que
em determinada noite estava voltando para casa a pé, juntamente com
Wender
, momento em que foram abordados por dois (02) homens em uma moto, estando ambos de capacete, tendo eles levado os aparelhos celulares seu e de seu colega. Contudo, obtiveram êxito em rastrear os aparelhos celulares pela conta do
Google
, tendo, no dia seguinte ao roubo, os Investigadores de Polícia localizado os celulares, na posse de três (03) pessoas, além de ter tomado conhecimento de que, na posse deles, foram encontrados outros aparelhos, algumas gramas de maconha e uma (01) arma de fogo. Disse que não sabe dizer se os réus foram os responsáveis pelo roubo, eis que não foi possível reconhecê-los, já que usaram capacete durante a prática delitiva (relatório de mídias – id. 134924688).

Nesse aspecto, é frágil a versão dos apelantes quando auscultados na fase investigativa aduzem nada saber a respeito dos aparelhos celulares encontrados no quarto do corréu Dionatha, pois tinham ciência de que os produtos ilícitos eram guardados no local, além da forma em que os produtos foram adquiridos, uma vez que as circunstâncias fáticas indicam evidentes sinais do conhecimento da sua origem ilícita.

Embora os apelantes
Jefferson Domingos Alencar
e
Júnior Lira Estolane
, asseguraram em fase extrajudicial que os aparelhos celulares Sansung J5, de cor branca e Sansung de cor preta, são de propriedade deles, não lograram êxito em apresentar sequer recibo de pagamento ou outra comprovação acerca da sua licitude. Além do mais, adquiriram os aparelhos de telefonia móvel por valor irrisório, de alguém que

mal sabiam o nome e desconheciam o endereço.

Nesse contexto, é impossível reputar como de boa-fé aquele que, repise-se, adquire um bem por valor inferior ao de mercado sem qualquer documentação ou recibo de pagamento e, ainda, de pessoa desconhecida que sequer sabe o nome
.

Portanto, embora a defesa sustente a tese de que os apelantes não sabiam da origem ilícita dos
aparelhos celulares
, sua versão não encontra amparo nos autos.

Nesse caso, não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida. Nesse sentido, é a jurisprudência do nosso Sodalício:

“A
PELAÇÃO
CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
- CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - BOTIJÃO DE GÁS APREENDIDO NA POSSE DO APELANTE - DEPOIMENTOS DO POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE –
RECEPTAÇÃO
COMPROVADA - ÔNUS DE PROVAR DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. A apreensão do bem subtraído na posse do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009) Se o apelante foi surpreendido na posse da res furtiva e admitiu ter adquirido o objeto por valor que sabia ser irrisório, as provas mostram-se suficientes para ensejar a condenação pela
receptação
(TJMG, AP 1.0208.07.000873-4/001).“Imperiosa a condenação do recorrido pelo crime de
receptação
simples ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido à confissão do réu em sede de inquérito policial.” (TJMT, AP N.U 0006808-93.2015.8.11.0040)”.
(N.U 0000168-09.2015.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

“APELAÇÃO
CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DE
RECEPTAÇÃO
– RECORRENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE UM VEÍCULO [HONDA FIT] COM REGISTRO DE ROUBO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUESTADA
ABSOLVIÇÃO
[ART.386, VII, DO CPP] – INVIABILIDADE – CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E FÁTICAS, QUE UMA VEZ SOMADAS IMPORTAM EM CONCLUIR O EFETIVO CONHECIMENTO DA PROVIDÊNCIA DA COISA ADQUIRIDA OU RECEBIDA (...) RECURSO DESPROVIDO. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na
receptação
, decorre de fatores exteriores, sendo notório que o automóvel não tinha procedência lícita. Em que pese as alegações defensivas, a manutenção da condenação do apelante, pela prática do delito previsto no art. 180 do CPB, é a medida que se impõe, não havendo que se falar em
absolvição
, em especial porque as circunstâncias revelaram que o beneficiário detinha ciência da origem do veículo automotor”.
(N.U 0007931-34.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

De igual modo, não há que se falar em desclassificação do crime de receptação para sua forma culposa, porquanto, consoante acima demonstrado, em momento algum da persecução criminal, os apelantes apresentaram documentos comprovando a aquisição lícita dos aparelhos de celulares e suas condutas amoldam-se às disposições contidas no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Como é sabido, o tipo penal previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização; contudo, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

No entanto, no caso discutido neste caderno processual, verifica-se que a sentença deve ser mantida integralmente, porquanto a negativa de autoria sustentada pelos apelantes não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que pela forma como alegaram ter negociado o bem, é possível concluir que tinha ciência da sua origem criminosa, ou ao menos condições de presumir tal situação.

Dessa forma, não há que se falar em desclassificação para receptação culposa, pois restou devidamente demonstrado que os apelantes tinham ciência de que os objetos eram produtos de crime.

Nesse sentido, o julgado a seguir,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA (...) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA PARA A MODALIDADE CULPOSA – DESCABIMENTO – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO INFRATOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DOLO AFERIDO POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO (...) 2. Em se tratando de crime de receptação, não há que se falar em absolvição por ausência de prova do dolo ou, ainda, em desclassificação da conduta para a modalidade culposa, na hipótese em que a res furtiva é apreendida em poder do agente e as circunstâncias fáticas evidenciam que ele possuía prévia ciência da origem espúria dos objetos ilícitos recebidos. (...)”.
(TJMT, Ap 99829/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 30/11/2017).

Em conclusão, incomprovada a tese defensiva, porquanto demonstrada a materialidade e autoria delitivas, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jefferson Domingos Alencar
e
Júnior Lira Estolane,
mantendo
incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022